Tribunal: STF
Processo: ARE 1343376
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TSE, ementado nos seguintes termos:
    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. DESPROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO 
    1. O Tribunal Regional Eleitoral rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e deu provimento aos recursos dos agravados para reformar a sentença do Juízo de primeiro grau e indeferir o pedido de registro de candidatura da agravante ao cargo de vereador do município de Santa Rosa do Piauí/PI nas Eleições de 2020, em virtude da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, b, da Lei Complementar 64/90.
    2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso especial, tendo sido interposto agravo regimental.
    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 
    3. A agravante não apresentou razões recursais aptas a infirmar as conclusões da decisão agravada.
    4. Depreende-se do acórdão regional que a incidência da causa de inelegibilidade na espécie, decorrente da cassação do mandato de vereadora pela Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí/PI, ocorreu em momento anterior à efetiva apreciação do requerimento de registro de candidatura pelo Juízo de primeiro grau, o qual poderia conhecer até mesmo de ofício a inelegibilidade. 
    5. A inelegibilidade superveniente, a ser suscitada em eventual RCED, consoante previsão do verbete sumular 47 do TSE, é aquela que surge após o efetivo registro de candidatura, e que por isso não poderia ser alegada na fase de impugnação.
    6. A decisão regional está alinhada com o entendimento deste Tribunal, no sentido de que: ‘É perfeitamente harmônico com o sistema de normas vigentes considerar que os fatos supervenientes ao registro que afastam a inelegibilidade devem ser apreciados pela Justiça Eleitoral, na forma prevista na parte final do § 10 do artigo 11 da Lei nº 9.504/97, sem prejuízo de que os fatos que geram a inelegibilidade possam ser examinados no momento da análise ou deferimento do registro pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, em estrita observância ao parágrafo único do artigo 7º da LC nº 64/90 e, especialmente, aos prazos de incidência do impedimento, os quais, por determinação constitucional, são contemplados na referida lei complementar’ (RO 154-29, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em 27.8.2014).
    7. Os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e forem incorporados ao direito brasileiro podem ser utilizados para controlar a produção de novos atos normativos. Contudo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, possui status de norma supralegal, ou seja, embora se encontre em posição hierárquica superior às normas no ordenamento jurídico, é hierarquicamente inferior à norma constitucional.
    8. Conquanto a cassação de mandato não esteja inclusa no rol taxativo de causas da perda de direitos políticos previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos, tais regras não possuem força normativa suficiente para revogar normas advindas do Poder Constituinte Originário, devendo, portanto, prevalecer o disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o qual permite que o legislador, por meio de lei complementar, estabeleça outros casos de inelegibilidade.
    9. Nesse sentido: ‘Ao julgar o AgR-RO 471-53/SC, Rel. Min. Luiz Fux, o TSE firmou o entendimento de que as hipóteses de inelegibilidade no ordenamento jurídico pátrio são fixadas de acordo com os parâmetros constitucionais de probidade, moralidade e de ética, veiculadas por meio de reserva de lei formal (Lei Complementar), nos termos do art. 14, § 9º da Constituição da República, razão por que, prevalecendo a tese segundo a qual a restrição ao direito de ser votado se submete às normas convencionais, haveria a subversão da hierarquia das fontes, de maneira a outorgar o status supraconstitucional à Convenção Americana, o que, como se sabe, não encontra esteio na jurisprudência remansosa do STF, que atribui o caráter supralegal a tratados internacionais que versem sobre direitos humanos (ver por todos RE 466.343/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 5.6.2009)’ (AgR-REspe 52-17, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 16.6.2017).
    CONCLUSÃO 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 9, p. 9-10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 4º, parágrafo único, e 5º, §2º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a hipótese de inelegibilidade da alínea “b” do inciso I do art. 1º da LC 64/1990 referente ao ex-parlamentar cassado pelos pares é inconvencional na medida em que contraria o art. 23.2 da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos – São José da Costa Rica, a qual goza de status supralegal segundo a jurisprudência do STF.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, reproduzo o assentado pelo Tribunal de origem, no que interessa:
    “A agravante sustenta que a cassação de mandato, a qual deu ensejo à sua inelegibilidade, não faz parte do rol taxativo de perda de direitos políticos, disposto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, assim, invoca a inconvencionalidade do art. 1º, I, b, da Lei Complementar 64/90, em razão da supralegalidade dos tratados internacionais incorporados ao ordenamento interno sobre direitos humanos. 
    Assim, conforme ficou consignado na decisão agravada, em que pese os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e forem incorporados ao direito brasileiro possam ser utilizados para controlar a produção de novos atos normativos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, possui status de norma supralegal, ou seja, embora se encontre em posição hierárquica superior às normas no ordenamento jurídico é hierarquicamente inferior à norma constitucional. 
    Vale lembrar que o art. 14, § 9º, da Constituição Federal permite que o legislador, por meio de lei complementar, estabeleça outros casos de inelegibilidade “a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”. 
    Desse modo, reitero que, conquanto a cassação de mandato não esteja inclusa no rol taxativo de causas da perda de direitos políticos previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos, estas normas não possuem força normativa suficiente para revogar normas advindas do Poder Constituinte Originário. 
    Nesse sentido: “Ao julgar o AgR-RO 471-53/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, o TSE firmou o entendimento de que as hipóteses de inelegibilidade no ordenamento jurídico pátrio são fixadas de acordo com os parâmetros constitucionais de probidade, moralidade e de ética, veiculadas por meio de reserva de lei formal (Lei Complementar), nos termos do art. 14, § 9º da Constituição da República, razão por que, prevalecendo a tese segundo a qual a restrição ao direito de ser votado se submete às normas convencionais, haveria a subversão da hierarquia das fontes, de maneira a outorgar o status supraconstitucional à Convenção Americana, o que, como se sabe, não encontra esteio na jurisprudência remansosa do STF, que atribui o caráter supralegal a tratados internacionais que versem sobre direitos humanos (ver por todos RE 466.343/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 5.6.2009)” (AgR-REspe 52-17, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 16.6.2017). 
    Sobre o assunto, rememoro que a Suprema Corte, ao analisar as ADCs 29 e 30 e a ADI 4.578, declarou a constitucionalidade da alínea b, assim como das demais alterações promovidas pela Lei Complementar 135/2010.” (eDOC 9, p. 17)
    Assim, verifica-se que a decisão recorrida converge à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é constitucional a hipótese de inelegibilidade da alínea “b” do inciso I do art. 1º da LC 64/1990.
    No julgamento conjunto das ADCs 29 e 30 e ADI 4.578, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2012, esta Corte assentou genericamente a constitucionalidade das inovações produzidas pela LC 135/2010, nos seguintes termos:
    “11. A inelegibilidade tem as suas causas previstas nos §§ 4º a 9º do art. 14 da Carta Magna de 1988, que se traduzem em condições objetivas cuja verificação impede o indivíduo de concorrer a cargos eletivos ou, acaso eleito, de os exercer, e não se confunde com a suspensão ou perda dos direitos políticos , cujas hipóteses são previstas no art. 15 da Constituição da República, e que importa restrição não apenas ao direito de concorrer a cargos eletivos (ius honorum), mas também ao direito de voto (ius sufragii). Por essa razão, não há inconstitucionalidade na cumulação entre a inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos. 
    12. A extensão da inelegibilidade por oito anos após o cumprimento da pena, admissível à luz da disciplina legal anterior, viola a proporcionalidade numa sistemática em que a interdição política se põe já antes do trânsito em julgado, cumprindo, mediante interpretação conforme a Constituição, deduzir do prazo posterior ao cumprimento da pena o período de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o trânsito em julgado. 
    13. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente. Ações declaratórias de constitucionalidade cujos pedidos se julgam procedentes, mediante a declaração de constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “j”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10, vencido o Relator em parte mínima, naquilo em que, em interpretação conforme a Constituição, admitia a subtração, do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade posteriores ao cumprimento da pena, do prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o seu trânsito em julgado. 
    Em relação à alínea “b” em questão, o STF assentou sua adequação constitucional na ADI 4.089, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020, cuja ementa reproduzo:
    “Ementa: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, inciso I, alínea b, da Lei de Inelegibilidades (LC 64/90), com as alterações promovidas pela LC 81/94. Alegação de inconstitucionalidade do marco inicial da contagem do prazo de oito anos de inelegibilidade, a partir do término da legislatura aplicado a agentes políticos que vierem a perder seus mandatos. Inocorrência. 3. Violação ao princípio da igualdade, com fundamento em suposto tratamento diferenciado conferido ao Presidente da República pelo art. 52, parágrafo único da Constituição. Não configuração. 4. Diversidade da natureza jurídica dos institutos da inelegibilidade e da inabilitação. Ausência de liame conceitual entre os dois institutos capaz de sustentar o tratamento igualitário perseguido pelo requerente. Inelegibilidade: status eleitoral, configuração imediata. Inabilitação: sanção decorrente de condenação do Chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade. 5. Marco inicial da contagem do prazo de inelegibilidade. Liberdade de conformação do legislador extraída diretamente de autorização constitucional. Art. 14, § 9º, da Constituição. 6. Preponderância da proteção ao bem comum e ao interesse público em relação aos interesses meramente individuais ou privados. Fortalecimento do sistema democrático e representativo. Incidência dos princípios da moralidade e da probidade administrativa. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
    A propósito, extrai-se do voto do Ministro Relator a seguinte conclusão: “é constitucional a alínea ‘b’ do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, na redação dada pela Lei Complementar n. 81, de 13 de abril de 1994. Ação direta julgada improcedente.”
    Nessa oportunidade, restei vencido unicamente quanto aos marcos temporais subjacente ao instituto, tendo em vista que na redação conferida pela LC 81/1994 ao dispositivo vislumbra-se a possibilidade de inelegibilidades superiores a oito anos. Portanto, não me opus quanto à compatibilidade constitucional do tipo previsto na alínea supracitada. Veja-se:
    “Tais normas tratam do procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar. Praticando o Deputado ou Senador tais condutas, além da perda do mandato, incide prazo de inelegibilidade que tem dois vieses: primeiramente, o parlamentar fica inelegível para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos; e, em segundo lugar, torna-se inelegível nos oito anos subsequentes ao término da legislatura. 
    (...)
    Todavia, flagrantemente, vê-se confusão entre inelegibilidade e inabilitação, além de desatenção ao fato de estar-se criando, na verdade, dois prazos de inelegibilidade/inabilitação, em completo desvirtuamento do propósito central da norma, qual seja equalizar o sancionamento de parlamentares por falta de decoro com o sancionamento do Presidente da República nos casos de impeachment. 
    Dessa incompatibilidade entre a ratio e o texto da norma não decorre necessariamente uma inconstitucionalidade. Também não há, no texto constitucional, um mandamento de tratamento igualitário em tais casos (incompatibilidades/falta de decoro de parlamentares e impeachment do Presidente da República), mas o resultado empreendido pela Lei Complementar 81/1994 pode ocasionar situações desprovidas de razoabilidade e de proporcionalidade. 
    Considero que o vício de inconstitucionalidade substancial decorrente do excesso de Poder Legislativo constitua um dos mais tormentosos temas do controle de constitucionalidade hodierno. 
    (...)
    No caso, o fim almejado pelo legislador é impedir que parlamentares cassados participem das próximas quatro eleições (locais e gerais) para o preenchimento de cargos políticos. Em outros termos, a lei visa garantir a moralidade da participação nos pleitos eleitorais e, dessa forma, permitir que apenas parlamentares que tenham desempenhado a contento suas antigas funções políticas possam exercer novos mandatos políticos. 
    Esse objetivo poderia ser alcançado com o cômputo dos oito anos a contar da cassação, de sorte que manteria o cassado, afastado, pelo menos, das quatro próximas eleições (duas gerais e duas locais), ao invés de poder atingir, no caso de senador cassado no primeiro ano de mandato, as 7 (sete) próximas eleições (quatro locais e três gerais), totalizando mais de 15 (quinze) anos de inelegibilidade. 
    Existindo outros meios mais adequados e menos gravosos à situação política dos cidadãos, a medida legislativa levada a cabo pela LC 81/1994, ao alterar a alínea “b” do inciso I do art. 1º da LC 64/90, certamente não passa no teste da proporcionalidade nos níveis da adequação e da necessidade. 
    Para tanto, basta que se considere o termo a quo de 8 (oito) anos a contar da perda do mandato, declarando-se a inconstitucionalidade da expressão “ao término da legislatura” constante na alínea “b” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990, na redação conferida pela Lei Complementar n. 81/1994.”
    Enfim, não há o que prover no recurso, à luz da jurisprudência do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente